Tribunal: TCU
Processo: 035.045/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13738/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.045/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Giulia Silva Nascimento (XXX.484.953-XX); Camila de Jesus Pereira Sousa (XXX.254.633-XX); Gilmar da Silva Costa Junior (XXX.732.643-XX); Maria Edwarda Dias Fernandes (XXX.072.823-XX); Soraia Velozo Oliveira Vieira (XXX.679.733-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.